Tribunal: TJSP
Processo: 0007319-38.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de fração mais benéfica formulado, mantendo-se a fração de 3/5 para a progressão. Pleito pela retificação do cálculo para que seja considerado 40%. Impossibilidade. Na presente hipótese, não cabe a aplicação da fração de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, com a redação dada pela Lei

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Insurgência da defesa contra a decisão que indeferiu o pedido de aplicação de fração mais benéfica formulado, mantendo-se a fração de 3/5 para a progressão. Pleito pela retificação do cálculo para que seja considerado 40%. Impossibilidade. Na presente hipótese, não cabe a aplicação da fração de 40%, nos termos do artigo 112, inciso V, da LEP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019. Agravante condenado por tráfico de drogas considerado reincidente específico em virtude de condenação definitiva anterior pelo mesmo delito. Acertada a decisão do juízo. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.